Tribunal: TJMT
Processo: 1018401-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018401-72.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADMIRSO JOSE DOS REIS - CPF: 352.238.471-72 (RECORRENTE), IZABEL RITA AYRES DAS NEVES - CPF: 027.911.241-60 (ADVOGADO), INARA FERREIRA REIS - CPF: 061.431.861-03 (ADVOGADO), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), BALFAR SOLAR INDUSTRIA FOTOELETRICA S/A - CNPJ: 78.186.228/0001-05 (RECORRIDO), LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MANGIALARDO JUNIOR - CPF: 026.672.349-79 (ADVOGADO), TAINA MELISSA DE VIGNALLI FLORENCE PERCINOTTO - CPF: 022.659.881-03 (ADVOGADO), FELIPE WILLWOCK MACHADO - CPF: 076.965.189-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018401-72.2022.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente(s):
BALFAR SOLAR INDÚSTRIA FOTOELETRICA S/A.

Recorrida(s)
:
ADMIRSO JOSÉ DOS REIS.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO NO PRODUTO – DEMORA NA REPARAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RESPONSABILIDADE CONFIGURADA PELA SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO – DANO MORAL
CARACTERIZADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161388642, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 STJ).

Em razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ausência de responsabilidade – mera revendedora;

2)

Reparo realizado em prazo razoável;

3)

Inocorrência de danos morais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor adquiriu, junto à reclamada, um sistema de geração de energia solar para a sua residência, composto por 16 placas voltaicas e um inversor de energia GROWATT 5.500 MTLS.

Assevera que, transcorridos dois anos e meio da instalação do sistema, o inversor apresentou defeito e, diante disso, em 25/11/2021
,
entrou em contato com o engenheiro responsável pelo atendimento da reclamada, solicitando o reparo, por meio do aplicativo
WhatsApp
, conforme ata notarial anexa (id. 245324176), sendo que o equipamento foi coletado e enviado para a assistência técnica no dia
02/12/2021
(id. 245324179).

Narra que, no dia 20/12/2021, a reclamada comunicou que o inversor estaria sendo consertado e o envio seria realizado no dia seguinte. Contudo, após diversas tentativas de contato sem êxito, no dia 04/01/2022, o autor foi informado pelo técnico que o equipamento não havia sido enviado, haja vista que o responsável pelo envio havia saído de recesso de final de ano, e o funcionário interino não efetuou o despacho no tempo designado.

Afirma que, no dia 06/01/2022, foi noticiado pela requerida que a mercadoria havia sido despachada, contudo, no dia 17/01/2022, o engenheiro da demandada entrou novamente em contato para informar que o equipamento fora extraviado para a comarca de Sorriso-MT.

Relata que o equipamento foi entregue na sua residência somente em
21/01/2022
, todavia, com a peça denominada “dataloguer” faltante, motivo pelo qual solicitou, novamente, o envio para instalação correta do equipamento.

Aduz, ainda, diante da morosidade da empresa requerida, que demorou 50 dias para realizar o reparo do equipamento necessário ao sistema de geração de energia solar, houve o aumento expressivo na sua conta de energia, referente aos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022, cujos valores foram renegociados e as parcelas incluídas nas faturas dos meses seguintes, o que acarretou na inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes, ante a impossibilidade financeira de arcar com o acréscimo, conforme notificação do Serasa no id. 245324181.

Em contestação (id. 245324659), a requerida alega que o reparo foi efetuado em tempo razoável, não gerando o dever de indenizar. Além disso, aduz que não restou demonstrada se a instalação do equipamento foi realizada de maneira adequada, o que a exime de qualquer responsabilidade, haja vista que atuou como mera revendedora do produto.

Em razões recursais (245324675), acrescenta que o produto, no qual o defeito se manifestou (inversor), foi fabricado por empresa diversa (GROWATT) e, na condição de mera revendedora, não possui responsabilidade por eventuais vícios existentes. Ainda, defende a inocorrência dos danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362 STJ).

Em que pese as alegações da reclamada, a sentença recorrida
não
merece reparos
.

Isso porque a
recorrente/reclamada possui responsabilidade
pelos danos causados em decorrência do vício do produto,
haja vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo
(art. 7o, parágrafo único, do CDC). Importa ressaltar que, consoante id.
245324177
, o pagamento foi realizado
diretamente
para a empresa reclamada.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que o
defeito do produto ensejou que o autor ficasse privado de seu uso, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da reclamada na condução do problema
, além da angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024